Tribunal: TCU
Processo: 036.682/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração em face de acórdão prolatado no bojo de representação autuada para a apreciação das justificativas apresentadas pela MPE Montagens e Projetos Especiais S/A em face de evidências de fraudes em licitações realizadas para a modernização e a adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária/PR (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A., em face do Acórdão 773/2024-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou embargos anteriores e confirmou a declaração de inidoneidade da empresa embargante para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de cinco anos ( Acórdão 82/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, com fulcro no art. 22, §3o, do Decreto-lei 4.657/1942 (com redação dada pela Lei 13.655/2018), acolhê-los com efeitos infringentes para reconhecer a detração integral da sanção aplicada à empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A., por intermédio do Acórdão 82/2021, mantido pelo Acórdão 333/2021-TCU-Plenário e da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; bem como pelo Acórdão 865/2022-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; e pelos Acórdãos 388/2023 e 773/2024, ambos do Plenário e de minha relatoria; 9.2. determinar o desentranhamento das peças 3 a 18, 31, 38, 39 e 124 destes autos; 9.3. enviar cópia deste acórdão à embargante e à Controladoria-Geral da União.